Tribunal: STF
Processo: ARE 1495035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE E UTILIZADOS EM COMPENSAÇÕES. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. ENVIO DAS DECLARAÇÕES. EFEITO JURÍDICO DE EXTINGUIR OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, SOB A CONDIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO OU DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL (HOMOLOGAÇÃO TÁCITA). DISPONIBILIDADE JURÍDICA DO CRÉDITO. ENVIO DA PRIMEIRA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM AQUELE CRÉDITO. ANÁLISE DE SUA LIQUIDEZ E CERTEZA. RECURSO PROVIDO E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA .



    1.Em recente posição, a Receita Federal passou a considerar que os créditos tributários oriundos de decisões judicias com trânsito em julgado, caso não seja delimitado o seu valor no bojo da ação, terão sua disponibilidade jurídica e econômica para fins de tributação do IRPJ/CSLL no momento da entrega das declarações de compensação com aqueles créditos (Solução de Consulta COSIT 183/21).



     2. A disponibilidade dos recursos se dá com a declaração de compensação e todos os efeitos dela decorrentes, como a extinção dos débitos sob condição da homologação por parte da Receita Federal. Este ato de homologação não traduz a disponibilidade jurídica, já produzidos os efeitos quando da utilização do crédito reconhecido judicialmente e habilitado em DCOMP, mas apenas o acerto do contribuinte na apuração do quantum devido e a confirmação da extinção dos débitos. Ou seja, ofertado o crédito alcançado judicialmente ao encontro de contas, tem-se a incidência tributária. Analisada a sua certeza e liquidez para fins de homologação do procedimento compensatório inicialmente declarado pelo contribuinte com aquele crédito, considera-se sua primeira utilização como momento correto para se atestar a a disponibilidade jurídica do crédito para fins da tributação do IRPJ/CSLL.



    3. Tem-se o reconhecimento do direito líquido e certo de ofertar os créditos à compensação na forma agora exposta pela Solução de Consulta COSIT 183/21, não vigente ao tempo da impetração ou da prestação de informações pela autoridade fazendária.Em havendo indébitos tributários dada a sujeição dos créditos em momento anterior (atentando-se para sua apuração no envio da primeira DCOMP), tem a impetrante o direito de compensá-los na forma da legislação vigente, atualizados pela Taxa SELIC e observada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 93, IX, art. 145, §1º; 153, III; 150, II; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente